Tribunal: TJSP
Processo: 1007472-48.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Serasa Limpa Nome. Dívida prescrita. Declaração de inexigibilidade e exclusão da dívida do referido cadastro. Inteligência do Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.